Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-19.2025.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PROVA DA INTIMAÇÃO DAS MPU. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. ENTRADA NO LOTE DA RESIDÊNCIA. CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput e § 1o, do Código Penal), violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 4 meses e 1 dia de detenção e multa. A defesa pleiteia absolvição dos crimes de ameaça por insuficiência probatória, afastamento da violação de domicílio, reconhecimento de ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas e aplicação da atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de ameaça, de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se eventual consentimento das vítimas afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006; (iii) determinar se houve ingresso não autorizado no domicílio apto a configurar o delito do art. 150 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e da autoria se evidencia por documentos, depoimentos das vítimas e testemunhos policiais, coerentes e harmônicos entre si.
4.A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, ainda que haja retratação parcial em juízo.
5.Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, possuem valor probatório e são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes e não infirmados por outras provas.
6.O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, suficiente para causar temor, independentemente de sua concretização.
7.As declarações extrajudiciais das vítimas, confirmadas por testemunha policial, prevalecem quando a retratação judicial revela intenção de beneficiar o réu.
8.O descumprimento de medida protetiva se comprova pela ciência inequívoca do réu a respeito da ordem judicial e pela reiteração de aproximações indevidas, corroboradas por monitoramento eletrônico e relatos das vítimas.
9.O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do art. 24-A da Lei 11.340/2006, quando demonstrado de forma inequívoca, o que não ocorre na hipótese.
10.A violação de domicílio configura-se com o ingresso não autorizado no lote residencial, ainda que não haja ingresso na edificação principal, bastando a transposição do espaço protegido.
11.A prova demonstra que o réu ingressou no imóvel contra a vontade dos genitores, valendo-se de grade destrancada, caracterizando o delito.
12.A dosimetria da pena observa o critério legal trifásico, sem ilegalidade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
2.O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor.
3.O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva quando comprovado de forma inequívoca.
4.O ingresso não autorizado no lote residencial, ainda que sem acesso à edificação, configura o crime de violação de domicílio.
5.A retratação da vítima em juízo não afasta a condenação quando há prova consistente produzida na fase investigativa e corroborada em juízo.